Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-66.2009.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003397-66.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), VANESSA VARJAO NUNES - CPF: 784.296.841-15 (APELANTE), DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO - CPF: 495.518.091-49 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA - CPF: 876.543.261-49 (APELADO), ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ENEIDEMAR MARTINS BARBOSA (APELADO), ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO (APELADO), ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CAUSA PRÓPRIA PARA QUE OS OUTORGADOS VENDESSEM LIVREMENTE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS OUTORGANTES – IMÓVEL TRANSFERIDO PARA OS PRÓPRIOS OUTORGADOS – PROCURAÇÃO OUTORGA EM CAUSA PRÓPRIA – ART. 117, DO CC – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO FORA OUTORGADO SOB COAÇÃO PARA FORÇAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA MUTUÁRIA DE AGIOTAGEM CONTRAÍDA PELOS OUTORGANTES JUNTO AOS OUTORGADOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SUPERAVA EXCESSIVAMENTE O VALOR DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULILDADE POR DEFEITO NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 117, “
caput
”, do CC dispõe que, salvo “
se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo
”, ou seja, o negócio jurídico envolvendo bem pertencente ao mandante, celebrado pelo mandatário “
consigo mesmo
”, é anulável apenas se não houver, para o caso, permissão legal ou convencional, de modo que, havendo autorização do “representado” (mandante), reputa-se válido o negócio. 2. Formalizado o mandato em instrumento de procuração “em causa própria”, com individuação do bem, indicação do valor do preço e permissão para que o mandatário definisse as demais condições do negócio, a transferência do domínio para do bem para os próprios outorgados/mandatários não pode ser reputada inválida, já que, satisfeitas todas as demais exigências legais de validade, a procuração foi outorgada “em causa própria”. 3. Não tendo os apelantes se desincumbido do ônus probatório acerca da coação, erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, não há falar em anulação do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença de procedência do pedido de imissão de posse. 4. Não é cabível aditamento à apelação cível, diante da preclusão consumativa. 5. Não há falar em nulidade da sentença por defeito na digitalização dos autos físicos, no caso em que os arquivos alegadamente defeituosos em nada influenciaram na solução do caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSIAS DE MORAES CAMPOS e VANESSA VARJÃO NUNES CAMPOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT – Dr. Jorge Iafelice dos Santos –, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse”
(Proc. no 0003397-66.2009.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes pelo ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO e ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 21.989, do Cartório de Registro e Imóveis, 1o Ofício de Rondonópolis
,
porque, segundo o magistrado, a recusa na desocupação do imóvel somente seria pertinente se demonstrada a ineficácia do documento que comprova a compra e venda do imóvel, todavia, foi julgada improcedente a ação anulatória ajuizada pelos réus/apelantes. A sentença condenou os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, arbitrando a verba honorária em R$ 2.500,00, na forma do art. 20, §4o, do CPC/1973, com suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. n. 133468321 - p. 117-120).

Os autores/apelantes arguem, preliminarmente, nulidade do processo e da sentença, porque, tendo ocorrido o falecimento dos réus em 05.02.2013, antes da prolação da sentença, o processo não foi suspenso para as providências do art. 43 do CPC, na forma do art. 265, I, do mesmo Código, sendo nulos todos os atos praticados a partir do óbito, ex vi do art. 265 do CPC.

No mérito, reafirmam que, como realmente não adimpliram empréstimo financeiro contraído junto aos réus em 12.03.2008, no valor de R$ 37 mil – integrado por R$ 10 mil e mais um veículo Fiat no valor de R$ 27 mil –, passaram a sofrer “
tortuosa pressão psicológica e emocional
”, inclusive contra “
seus familiares
” sob a forma de “
cobranças ameaçadoras e insistentes constrangimentos
”, até que, “
no dia 15 de julho de 2008, sob forte ameaça e coação
(...)
foram compelidos pelo Recorrido a outorgar uma procuração em favor dos Apelados junto ao Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis
(...)
para venda da única residência dos Recorrentes, que à época era avaliada na quantia de R$ 120.000,00
”, sucedendo que, com base nessa procuração, os réus transferiram “
o imóvel para o seu próprio nome
”.

Sustentam que já haviam quitado R$ 10 mil, e que, mesmo “
somados os juros exorbitantes e ilegais
”, o saldo devedor não “
ultrapassava a quantia de R$ 35.349,00
”, muito além do valor venal do imóvel (R$ 120 mil); sustentam, por outro lado, que a venda/transferência não poderia ter sido feita diretamente para o nome e titularidade dos outorgados, porque, diferentemente do que disse a sentença, “
na referida procuração não se expressou a cláusula obrigatória ‘MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA’, conforme estabelece o artigo 685 do Código Civil
”, sendo nula, portanto, a transferência da casa para o próprio nome dos réus/apelados.

Ademais, a transferência imobiliária é nula porque a procuração não individuou o imóvel, não indicou o seu valor, não fez menção à forma de pagamento e ao recolhimento dos encargos, enfim, “
não preencheu os requisitos necessários para sua validade
”; por outro lado, foi outorgada “
sob forte coação
”, com “
vício de consentimento
”, sendo anulável na forma dos arts. 151 e 171, II, ambos do CC, e, como o jurídico subjacente à outorga é nulo de pleno direito (“agiotagem”), também por essa razão não pode subsistir, estando os fatos devidamente comprovados nos autos.

Assim, pedem o provimento do apelo, primeiramente para que o processo seja anulado em razão da ausência de substituição dos litigantes passivos, falecidos no curso da demanda; todavia, não sendo este o entendimento, pedem seja reformada a sentença para que o pedido seja julgado improcedente, com reversão da sucumbência (cf. Id. n. 133468321 - p. 123/148).

Os apelantes apresentaram petição de aditamento ao apelo (cf. Id. n. 133468323 – p.14).

Nas breves contrarrazões vinculadas ao Id. n. 133468335, os espólios de Douglas Oliveira Franco e de Eneidamar Martins Barbosa Franco dão combate às razões do recurso, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

Na petição vinculada ao Id. n. 166998651, os apelantes alegam que “
não anuem com a digitalização dos autos, havendo equívocos em relação aos documentos anexados à plataforma pje, pelo que, pugnam pela nulidade de todos os atos desde a audiência de instrução e julgamento requerendo retorno do feito a primeira instancia para que seja realizada nova audiência com as testemunhas arroladas e depoimento pessoal da vanessa varjão nunes sob pena de cerceamento de defesa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não conheço das razões lançadas na petição de
aditamento ao recurso de apelação, protocolizada vários anos após a interposição do recurso de apelação, diante da preclusão consumativa.

No mais, todas as questões expostas no recurso de apelação já foram apreciadas, e rejeitadas em 2018, no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 128711/2016, interposto pelos apelantes nos autos da ação “
Anulatória de Procuração e de Escritura Pública
” (Proc. no 1835-22.2009.811.0003 – Código 419555), de modo que não

há cogitar nulidade da sentença por defeito na digitalização dos autos físicos, já que os arquivos alegadamente defeituosos em nada influenciaram na solução do caso.

Eis os fundamentos adotados no acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível n. 128711/2016:

“(...)

Quanto ao problema da alegada nulidade à falta de substituição dos réus falecidos pelos seus respectivos espólios, anoto que, conquanto a morte do corréu Douglas Oliveira Franco tenha ocorrido em 05.02.2013, conforme certidão de óbito de fls. 221, o fato só foi noticiado e comprovada nos autos por ocasião da oferta das razões do apelo, ou seja, quase dois anos depois da prolação da sentença (03.10.2014 – cf. fls. 194vo.), já que peça apelatória foi protocolizada em 22.10.2014 (cf. fls. 197).

Os réus ofertaram as alegações finais de fls. 185/188 em 07.12.2012 (cf. fls. 185), obviamente quando ainda estavam vivos, mas, por razões desconhecidas, a partir daí o processo permaneceu paralisado, aguardando a prolação da sentença, que finalmente sobreveio em 03.10.2014, tendo o óbito ocorrido nesse ínterim.

O art. 43 do CPC/1973, então vigente, dispunha que, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265
”, ou seja, o processo ingressaria em estado de suspensão em direta decorrência da “
morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
” (CPC, art. 265, I), dispondo a lei processual, por outro lado, que, durante “
a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável
” (CPC, art. 266).

As peças de fls. 232/236 mostram que a regularização da situação processual só ocorreu em 01.05.2017, quando então o espólio de Douglas Oliveira Franco se apresentou nos autos sob a representação de seu inventariante (cf. fls. 233), e só nesta oportunidade é que ficamos sabendo do passamento da corréu Eneidamar.

Ocorre que, entre a apresentação das alegações finais de fls. 185/188 (07.12.2012) – quando os réus ainda estavam vivos –, e o advento da sentença em 03.10.2014, após a ocorrência do óbito, nenhum ato processual foi praticado, já que entre os dois termos intermediou um vácuo paralisante sem registro de qualquer atividade processual por quaisquer das partes ou pelo próprio Juízo.

Ademais, após a prolação da sentença, e até a regularização do polo subjetivo pelo ingresso dos espólios dos réus (01.05.2017 – cf. fls. 232/236), nenhuma situação processual pode ser apontada como prejudicial a qualquer direito ou interesse dos
autores
em virtude do passamento dos
réus
, e como a declaração de nulidade depende sempre e necessariamente de prejuízo à parte arguente, segundo a regra do §1o do art. 249 do CPC/1973 (então vigente), o quadro processual deve ser ratificado para proveito de ambos os litigantes, até porque, aspecto assaz curioso, como a nulidade deve ser arguida por quem se vê afetado pelo ato ou situação nula e prejudicial, no caso, porém, ela foi arguida pelos autores/apelantes, quando, na verdade, exclusivamente os espólios dos réus é que poderiam legitimamente arguir a invalidade da sentença em virtude de qualquer demonstrado prejuízo para sua defesa, e ainda assim se não fosse possível o aproveitamento dos atos praticados (CPC/1973, art. 250, parágrafo único).

Quanto ao mérito, observo que o instrumento da procuração lavrada nas notas do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT (Livro III – Livro Sequencial 75-A – Fls. 198/198v – cf. fls. 21 e vo.), pela qual os autores Josias de Moraes Campos e sua esposa Vanessa Varjão Nunes Campos constituíram “
seu bastante procurador
” o corréu Douglas Oliveira Franco – para que este os representasse na vida negocial em geral, mas, especialmente, com outorga de “
poderes especiais para vender, ceder, doar, hipotecar, permutar, local, dar em pagamento, ou de qualquer outra forma transferir a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar
” a casa residencial com área de 54,50 m2, edificada sobre o lote no 07 da Quadra 101 do loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, na zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, com área de 427,80 m2, objeto da matrícula no 21.989 do RGI de Rondonópolis/MT –, incluiu expressamente autorização para que esse imóvel fosse transferido à titularidade dos próprios outorgados.

Com efeito, pois, conforme se vê às fls. 21, além da autorização para que o imóvel fosse alienado para quem os outorgados bem quisessem, ali também constou autorização para que eles, outorgados/mandatários, pudessem transferir a casa e o lote “
para si próprio
, com fundamento no Artigo 117, do Código Civil, pelo valor de R$ 60.000,00
” (cf. fls. 21 -
grifei
).

O art. 117, “
caput
”, do CC dispõe que, salvo “
se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo
”, ou seja, o negócio jurídico envolvendo bem pertencente ao mandante, celebrado pelo mandatário “consigo mesmo”, é anulável apenas se não houver, para o caso, permissão legal ou convencional, de modo que, havendo autorização do “representado” (mandante), reputa-se válido o negócio, e foi justamente o que se deu no presente caso, pois, formalizado o mandato em instrumento de procuração “em causa própria”, com individuação do bem, indicação do valor do preço e permissão para que o mandatário definisse as demais condições do negócio, a transferência do domínio para eles próprios, mandatários, não pode ser reputada inválida, já que, satisfeitas todas as demais exigências legais de validade, a procuração foi outorgada “em causa própria”.

Os autores/apelantes afirmam que a procuração foi outorgada sob coação, e tacham o negócio jurídico subjacente de “agiotagem”, afirmando ser o mesmo nulo e imprestável para respaldar o mandato e a alienação do bem com base nele realizada, mas, conforme bem situada pela r. sentença apelada, nenhuma prova da alegada coação foi produzida no curso da instrução.

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório acerca da coação, erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, deve ser rejeitada a pretensão dos autores/apelantes à anulação do negócio jurídico.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

(...)”.

Como se vê, a matéria recursal foi esgotada pelo acórdão transcrito, não restando outra alternativa, que não seja a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 21.989, do Cartório de Registro e Imóveis, 1o Ofício de Rondonópolis.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023